Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO.
I - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
II - No processo, houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, da r. sentença proferida nos embargos do devedor que extinguiu a execução por iliquidez do título. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento de sentença originário quando já transcorrido o prazo remanescente. Acolhida a impugnação do Distrito Federal para pronunciar a prescrição da pretensão executória e extinguir o cumprimento de sentença. Decisão reformada.
III – Agravo de instrumento provido.